Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726551-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIVAN MOURA PROCOPIO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 238807835 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas ajuizada por Edivan Moura Procópio em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0701225-17.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da obrigação de fazer, ante o fundamento de que a Lei Distrital n. 7.481/2024 não teria eliminado o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme entendimento do STF na ADI 5404. Em razões recursais (Id 73516614), o agravante sustenta que a decisão agravada determinou a implantação da 25a hora extra mesmo após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024, que absorveu os adicionais, inclusive o adicional noturno e a hora extra noturna (25a hora). Alega que a execução se baseia em causa de pedir diversa da ação original, pois o regime jurídico foi alterado, tornando inexigível a obrigação imposta. Argumenta que a decisão judicial anterior não pode ser aplicada ao novo regime de subsídio, pois este passou a englobar todas as parcelas remuneratórias inerentes às atribuições do cargo, conforme previsto nos artigos 1o e 2o da Lei 7.481/2024 e no art. 39, §4o da Constituição Federal. Sustenta que a manutenção da 25a hora representa duplicidade de pagamento e afronta à nova sistemática legal. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Diz caracterizada a plausibilidade do direito invocado e o risco de lesão grave e de difícil reparação, considerando que o cumprimento da decisão agravada impõe ao ente federativo o pagamento de valores não previstos no orçamento, com natureza alimentar. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Atribuição de efeito suspensivo ao agravo fazendário, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, suspendendo-se a determinação de implantação da 25a hora extra noturna; b) Sucessiva e alternadamente, se mantida a incorporação da 25a hora extra, que se exclua a incidência do adicional noturno, por expressa exclusão da reestruturação legal da nova lei do subsídio; c) Provimento do recurso com a confirmação da liminar no sentido de exclusão da incorporação da 25a hora extra; d) Provimento parcial do recurso com a exclusão do adicional noturno sobre a 25a hora extra. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, nesta análise perfunctória da matéria, verifico a plausibilidade do direito do agravante em ver suspensa a implantação da 25a hora em virtude da instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024. De fato, a Lei Distrital n. 7.481/2024 reestruturou a carreira de polícia penal do Distrito Federal, determinando que a remuneração dos policiais penais, antes regulamentada pela Lei Distrital n. 3.669/2005, seria transformada em subsídio, “fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988” (art. 1o da Lei n. 7.481/2024). O art. 2o daquele diploma legal é expresso em excluir as seguintes verbas da remuneração dos policiais: Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço. (grifos nossos) Por outro lado, a legislação permite tão somente a percepção de gratificação natalícia, adicional de férias, abono de permanência, auxílio-alimentação, auxílio-creche, plano de saúde, auxílio-fardamento e Serviço Voluntário Gratificado (SVG), conforme dispõem os incisos do art. 3o da Lei Distrital n. 7.481/2024. Destarte, considerando que, ao reestruturar a carreira dos policiais penais, a novel legislação exclui expressamente a possibilidade de percepção de adicional noturno – dentro do qual pode-se incluir a 25a hora extra noturna, que consiste em cinquenta e dois minutos e trinta segundos de trabalho noturno presumido – verifico a presença da probabilidade do direito do agravante no caso em comento. A propósito, destaco o seguinte trecho da decisão monocrática proferida em 4/4/2025 pela Exma. Desa. Carmem Bittencourt, no bojo do agravo de instrumento n. 0712851-87.2025.8.07.0000, que discute a mesma matéria: (...) A norma em comento alterou substancialmente a estrutura remuneratória dos servidores da carreira de policiais penais do Distrito Federal, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada, inclusive o adicional noturno. A exclusão expressa do adicional noturno não se mostra meramente formal, mas traduz inequívoca intenção legislativa de reestruturar o regime remuneratório da categoria, suprimindo vantagens que se incorporavam com habitualidade. Afigura-se relevante a alegação de que a “25a hora” — consistente em 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido — tem origem direta na sistemática de cálculo do adicional noturno, consoante previsão do artigo 73 da CLT, aplicado subsidiariamente ao regime estatutário. No caso dos policiais penais, cuja jornada se realiza por turnos ininterruptos de revezamento, a percepção da hora noturna ficta possui caráter permanente e previsível, afastando-se da ideia de labor extraordinário eventual. Assim, a transformação do regime remuneratório em subsídio não apenas inviabilizou a percepção do adicional noturno, mas igualmente implicou a absorção da “25a hora”. A plausibilidade do direito invocado pelo agravante revela-se, ademais, no argumento de que houve superveniência de norma jurídica que altera as premissas fáticas e normativas que sustentaram a formação do título executivo judicial, o que atrai a incidência da cláusula rebus sic stantibus. O novo regime de subsídio representa modificação significativa do panorama remuneratório outrora considerado, tornando razoável a pretensão de reexame da exigibilidade da obrigação. (...) – grifos nossos Enfim, tendo em vista as especificidades do caso concreto, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteada em razões recursais, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora